Tribunal: CARF
Processo: 10935.722025/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722025/2012-12
ACÓRDÃO
1202-002.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA ABAPAN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA.
Recai sobre o contribuinte o ônus da prova de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito de constituição do crédito tributário
formalizado por meio da lavratura de auto de infração.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Não se conhece de recurso voluntário na parte que tratar de matéria que
não tenha sido expressamente contestada em sede de impugnação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, or unanimidade de votos, conhecer do recurso
voluntário, exceto na parte em que a Recorrente defende o direito de deduzir o valor de R$
21.846,50 e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722025/2012-12
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de crédito tributário no valor de R$
1.408.471,51, relativo a IRPJ e CSLL, acrescidos de juros de mora e multa. Segundo a Autoridade
Fiscal, a Recorrente teria apurado incorretamente o imposto e a contribuição.
Considerando que parte da autuação foi exonerada em caráter definitivo pelo
acórdão de primeira instância, do qual não foi interposto recurso de ofício, e tendo em vista que o
recurso voluntário limita-se a questionar, apenas: (i) a apuração relativa à obra identificada como
“Fórum Umuarama”; (ii) despesas administrativas incorridas em 2008; e (iii) alegado direito de
dedução do valor de R$ 21.846,50, passa-se a relatar os fatos que permeiam a matéria devolvida
para julgamento em sede de recurso voluntário.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que:
No decorrer do ano-calendário de 2008 a empresa exerceu a atividade de
construção civil por empreitada e por administração, sendo parte vinculada a
contratos com prazo de execução inferior a 1 (um) ano e parte com prazo superior
a 1 (um) ano.
(...)
A partir das informações e dos documentos apresentados em atenção ao Termo
de Intimação Fiscal no 1 e dos registros contábeis, constatou-se que o resultado
tributável para fins de apuração do imposto de renda devido pelo contribuinte
encontrava-se em desconformidade com o disposto na legislação que regula o
assunto, especialmente o disposto nos arts. 407 e 408 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), e na Instrução Normativa
SRF no 21, de 13 de março de 1979, que disciplinaram a matéria, abaixo
transcritos, os quais determinam que o resultado de contratos com prazo de
execução superior a 1 (um) ano — chamados de longo prazo — deve ser apurado
em todo o decorrer da execução da obra ou serviço contratado, mediante a
apropriação do custo incorrido em cada período-base e de parte do preço total
acordado, sendo este apurado mediante a aplicação da percentagem executada
do contrato a ser determinada conforme indicado nos incisos I e II do § 1° do art.
407 da Decreto no 3.000/99. Com relação aos contratos com prazo de execução
inferior a 1 (um) ano — chamados de curto prazo, estes terão seu resultado
apurado quando finalizada a execução da obra, independentemente de ter sido
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722025/2012-12
3
faturada/recebida antes ou após o seu encerramento, sendo irrelevante que
tenha sido iniciada em um período de apuração e finalizada em outro.
(...)
Desta forma, estando incorreta a apuração da base de cálculo do IRPJ efetuada
pelo contribuinte, em demonstrativos anexos são apresentados os cálculos
realizados tendentes a apurar o resultado tributável para fins de cálculo do IRPJ
no ano-calendário de 2008, os quais foram divididos em contratos de curto
prazo(fl. 622) e contratos de longo prazo (fl. 623), sendo que nos contratos de
longo prazo a receita foi apropriada segundo a progressão física da obra,
conforme laudos técnicos e demonstrativos apresentados (fls. 304/336).
Considerando a execução de diversas obras no decorrer do ano em comento, em
cada demonstrativo foram apropriadas as seguintes obras:
a) Longo Prazo: "Fórum de Umuarama", "CSE Cascavel", "CSE Laranjeiras",
"Fórum Londrina", "MP Volta Redonda", "Fundação Cultural Curitiba" e
"Copacol Expedição";
b) Curto Prazo: "Fórum de Cascavel", "Copacol Sala de Corte", "Copacol
Goioere", "Diplomata Base de Concreto", "Diplomata Base de Caldeira",
"Diplomata Base da Cabine" e "Atacado Liderança".
Tendo sido contabilizados custos/despesas em conta contábil referente à "Matriz"
e custos residuais referentes às obras denominadas "Fórum Jacarezinho", "Fórum
10 de Maio", "CMP Pinhais", "Infraero Porto Velho" e "Sadia Francisco Beltrão", os
mesmos foram somados e rateados para cada obra proporcionalmente aos
custos/despesas totais das obras, conforme pode ser verificado nos
demonstrativos respectivos (fls. 622/623).
As receitas e custos/despesas vinculados às obras denominadas "Fórum Alto
Piquiri", "Fórum Campo Largo", "Lysimaco" e "Lojas Havan" não foram
considerados na apuração do resultado do ano-calendário de 2008, haja vista que
se referem a contratos com prazo de execução inferior a 12 (doze) meses,
devendo ser consideradas na apuração do resultado do ano seguinte.
Os montantes escriturados a título de "Descontos Obtidos", "Receita sobre
Aplicação Financeira" e "Outras Receitas não Operacionais" indicados em planilha
anexa extraída da contabilidade (fls. 458/463), não foram rateados entre as
diversas obras, sendo considerados somente na apuração da base de cálculo do
imposto.
A partir dos demonstrativos de apuração do resultado das obras de
empreitada/execução (fls. 622/623) e dos registros contábeis de receitas
diversas(ítem 11 - fls. 458/463) apurou-se a base de cálculo e o valor do IRPJ
devido no ano-calendário de 2008:
Tendo em vista que a infração à legislação do IRPJ acima descrita é extensível à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL por apresentar os mesmos
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722025/2012-12
4
elementos probatórios, também será lavrado Auto de Infração específico para
esta contribuição social, em conformidade com o disposto no art. 9°, § 1°, do
Decreto n° 70.235/72, a qual será apurada pelas regras do lucro real anual
mediante a aplicação da alíquota de 9% (nove por cento) sobre a base de cálculo,
conforme disposto nos arts. 30 da Lei n° 7.689/88 e 37 da Lei n° 10.637/2002.
As operações escrituradas no Passivo Diferido e as receitas e despesas
escrituradas em contas de Resultado no decorrer do ano de 2008 foram
segregadas entre o período de janeiro/abril e maio/dezembro em virtude do
contribuinte ter apresentado a contabilidade segregada desta forma.
Intimada dos autos de infração, a ora Recorrente apresentou impugnação
questionando erros nas apurações dos resultados de algumas obras analisadas pela Fiscalização,
dentre as quais está a obra identificada como “Fórum Umuarama”, cuja autuação foi mantida pela
DRJ.
C) OBRA - FÓRUM UMUARAMA Em relação a esta obra há um detalhe que
alterará consideravelmente a apuração do resultado no ano-calendário de 2008. A
impugnante, em 2006, emitiu a nota fiscal n° 1862 (doc. 3) no valor de R$
807.532,67-(oitocentos e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais, sessenta e sete
centavos), cuja receita não reconhecida naquele ano-calendário.
No ano-calendário de 2007, a mencionada nota fiscal foi contabilizada como
Receitas Diferidas de obras em andamento, sendo que o saldo no valor de R$
789.134,65 no final de 2007 compôs o valor de R$ 5.407.572,77 transferido para a
conta de receitas diferidas de Obras em andamento para o ano seguinte (doc.
4).
Contudo, no ano-calendário de 2008 este valor ao invés de ser levado a tributação
na própria obra (CSE CASCAVEL), o fora equivocadamente na obra do Fórum de
Umuarama, conforme se depreende pela cópia do livro razão - vide fls. 55 dos
autos (doc. 5).
Este erro deveu-se em função da interpretação equivocada do histórico do
lançamento em que restou o saldo de R$ 789.134,65. Este lançamento foi
efetuado em face do diferimento do custo no valor de R$ 1.108.172,75 (histórico:
TRANSFERÊNCIA PARA OBRAS EM ANDAMENTO REC. FÓRUM UMUARAMA).
Conforme mapa apresentado pela d. Fiscalização (fls. 623 dos autos) houve a
apuração de resultado nesta obra (Fórum Umuarama) no ano-calendário de 2008
no valor de R$ 84.588,47, cujo valor integrante da base de cálculo do Imposto de
Renda e da Contribuição Social.
Porém, na realidade esta obra gerou um prejuízo na ordem de R$ 704.546,18 em
face da exclusão da receita diferida alocada equivocamente, conforme explicado.
Para ratificar a presente assertiva, nota-se que pelo demonstrativo de fls: 623, a d.
Fiscalização apurou o resultado da obra CSE CASCAVEL (em função da Laudo
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722025/2012-12
5
apresentado) no valor de R$ 781.277,44 que vem a ser o valor aproximado
daquele valor deixado de ser lançado nesta obra e que por equívoco, alocado na
obra Fórum de Umuarama.
Desta maneira, considerando a demonstração inequívoca que houve prejuízo na
apuração do resultado da obra Fórum Umuarama, deve-se excluir da base de
cálculo apurado pela d. Fiscalização, a importância de R$ 789.134,65 resultando
da soma algébrica do prejuízo (R$ 704.546,18) mais o valor do resultado
considerado pela d. Fiscalização (R$ 84.588,47).
A ora Recorrente também sustentou ter havido erro na apuração da despesa
administrativa a ser rateada entre as obras, afirmando que o valor correto seria R$ 1.969.641,06 e
não R$ 1.655.814,52, aduzindo que não teriam sido computados R$ 313.826,54 relativos a “Custo
da Obra por empreitada Global”, acrescentando que:

Trata-se de despesas que deveriam ser alocadas diretamente nas obras, contudo
por um equívoco, foram contabilizadas na Matriz nas respectivas rubricas,
induzindo involuntariamente a d. fiscalização a não considerá-las na consolidação
da apuração do resultado, no procedimento fiscal.
Estas despesas contabilizadas como sendo administrativas, estão demonstradas
pelas fichas razão constantes do Doc. 7. É de se observar que a d. Fiscalização
utilizou-se apenas das verbas constantes nos grupos Despesas Administrativas em
geral e dos impostos e contribuições (vide DRE - doc. 7).
Desta maneira, deverá ser excluída da base de calculo apurada pela d.
fiscalização a importância de R$ 313.826,54.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, refutando as razões de defesa
relacionadas ao alegado erro de apuração do resultado da obra identificada como “Fórum
Umuarama” e na apuração de despesas administrativas.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário questionando, em síntese: (i)
a apuração relativa à obra identificada como “Fórum Umuarama”; (ii) despesas administrativas
incorridas em 2008; e (iii) alegado direito de dedução do valor de R$ 21.846,50.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722025/2012-12
6
1
ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, quanto ao mérito, o recurso voluntário está dividido
em três capítulos: (i) a apuração relativa à obra identificada como “Fórum Umuarama”; (ii)
despesas administrativas incorridas em 2008; e (iii) alegado direito de dedução do valor de R$
21.846,50.
As duas primeiras matérias foram objeto de impugnação e devem ser conhecidas
em sede de recurso voluntário. No entanto, as alegações relacionadas ao direito de deduzir o valor
de R$ 21.846,50 relativo à alegada retenção de CSLL no ano-calendário de 2008 não foi objeto de
questionamento em sede de impugnação, tratando-se de matéria não impugnada na forma do art.
17 do Decreto no 70.235/1972.
Dessa forma, o recurso voluntário deve ser parcialmente conhecido para análise das
alegações relacionadas à apuração relativa à obra identificada como “Fórum Umuarama” e
despesas administrativas incorridas em 2008.
2
OBRA “FÓRUM UMUARAMA”
A Recorrente alega ter cometido um erro na alocação da receita diferida do ano de
2006 para aquela obra que, sustenta, teria gerado um prejuízo de R$ 704.546,18. Segundo a
Recorrente o erro ocorreu da seguinte forma:
16. Em relação a esta obra há um detalhe que alterará consideravelmente a
apuração do resultado no ano-calendário de 2008. A Recorrente, em 2006, emitiu
a nota fiscal no 1862 (doc. 3 da impugnação – fls. 683 dos autos) no valor de R$
807.532,70-(oitocentos e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais, setenta
centavos), cuja receita não reconhecida naquele ano-calendário.
17. Como se pode observar que o destinatário desta nota fiscal (fls. 683) é o
INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ – IAS – tendo como discriminação dos
serviços o pagamento da 8a parcela do contrato cujo objeto é a construção do
Centro Socio-Educação no município de Cascavel – PR., e não o Fórum da Comarca
de Umuarama.
18. No ano-calendário de 2007, a mencionada nota fiscal foi contabilizada como
Receitas Diferidas de obras em andamento, sendo que o saldo no valor de R$
789.134,65 no final de 2007 compôs o valor de R$ 5.407.572,77 transferido para a
conta de receitas diferidas de Obras em andamento para o ano seguinte (Doc. 4
da Impugnação).
19. Contudo, no ano-calendário de 2008 este valor ao invés de ser levada a
tributação na própria obra (CSE CASCAVEL), o fora equivocadamente na obra do
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722025/2012-12
7
Fórum de Umuarama, conforme se depreende pela cópia do livro razão – vide fls.
55 dos autos (doc. 5 da Impugnação).
20. Este erro deveu-se em função da interpretação equivocada do histórico do
lançamento em que restou o saldo de R$ 789.134,65. Este lançamento foi
efetuado em face do diferimento do custo no valor de R$ 1.108.172,75 (histórico:
TRANSFERÊNCIA PARA OBRAS EM ANDAMENTO REC. FORUM UMUARAMA).
21. Conforme mapa apresentado pela d. Fiscalização (fls. 623 dos autos) houve a
apuração de resultado nesta obra (Fórum Umuarama) no ano-calendário de 2008
no valor de R$ 84.588,47, cujo valor integrante da base de cálculo do Imposto de
Renda e da Contribuição Social.
22. Porém, na realidade esta obra gerou um prejuízo na ordem de R$ 704.546,18
em face da exclusão da receita diferida alocada equivocamente, conforme
explicado.
23. Para ratificar a presente assertiva, nota-se que pelo demonstrativo de fls. 623,
a d. Fiscalização apurou o resultado da obra CSE CASCAVEL (em função do Laudo
apresentado) no valor de R$ 781.277,44 que vem a ser o valor aproximado
daquele valor deixado de ser lançado nesta obra e que por equívoco, alocado um
valor relativo ao saldo da conta Receitas Diferidas, na obra Fórum de Umuarama
(Doc. 01).
24. Desta maneira, considerando a demonstração inequívoca que houve prejuízo
na apuração do resultado da obra Fórum Umuarama, deve-se excluir da base de
cálculo apurado pela d. Fiscalização, a importância de R$ 789.134,65 resultando
da soma algébrica do prejuízo (R$ 704.546,18) mais o valor do resultado
considerado pela d. Fiscalização (R$ 84.588,47).
25. Em resumo: foi exigido o crédito tributário relativo a obra CSE Cascavel no
valor de R$ 781.277,44 em face do laudo apresentado, contudo, foi exigido
indevidamente o crédito tributário na obra do fórum de Umuarama, quando na
realidade ao ser expurgado o valor de R$ 789.134.65 (receita indevidamente
atribuída), esta obra gerou prejuízo.
26. Portanto, deve-se excluir da base de cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social o valor de R$ 789.134,65.
A DRJ, ao analisar essas mesmas alegações expostas em sede de impugnação,
entendeu não ser possível acolher as razões de defesa por insuficiência de documentação
probatória.
Ocorre que, do exame dos autos, não é possível confirmar tais assertivas, uma vez
que não há perfeita identidade entre os valores de R$ 807.532,70
(correspondente à nota fiscal no 1862, emitida para a obra “CSE Cascavel”, fls.
283), R$ 789.134,65 (valor que se alega ter sido indevidamente transferido em
2008 para a obra “Fórum Umuarama”) e R$ 781.277,44 (resultado relativo à obra
“CSE Cascavel” apurado pela fiscalização). Não há elementos, portanto, que
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722025/2012-12
8
permitam concluir ter havido tributação em duplicidade da receita de R$
789.134,65, como afirma a contribuinte, constituindo ônus da defesa a devida
comprovação de suas alegações.

A Recorrente, buscando suprir a apontada carência probatória, instruiu o seu
recurso com cópia do seu Livro Razão, buscando demonstrar os lançamentos efetuados na conta
“receitas diferidas de obras em andamento”.
No entanto, entendo que tal documento não é suficiente para comprovação do
alegado erro. A Recorrente deveria ter apresentado documentação probatória da apuração do
resultado do Fórum Umuarama, devidamente acompanhada dos documentos probatórios
necessários para comprovação do erro por ela incorrido na escrituração e transferência das
receitas diferidas de obras em andamento.
Não havendo a comprovação daquilo que seria a correta apuração do resultado da
obra identificada como “Fórum Umuarama”, não há como dar provimento ao recurso voluntário
quanto a este ponto.

3
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Alega a Recorrente que a Fiscalização cometeu um equívoco ao computar despesas
administrativas, que deveriam ter sido rateadas entre as obras, no valor de R$ 1.655.814,52.
Entende a Recorrente que teria direito a dedução de um valor adicional de R$ 313.826,54.
Alega que tais despesas deveriam ser alocadas nas obras, mas foram contabilizadas
na Matriz, o que teria induzido a Fiscalização a erro.
A DRJ ao analisar as alegações da Recorrente, assim se manifestou.
Pleiteia ainda a contribuinte a inclusão, no valor das despesas administrativas a
serem rateadas, da importância de R$ 313.826,54, referente a “custo da obra por
empreitada global”, que afirma não ter sido, por equívoco, alocada diretamente
nas obras.
Alega que o erro poderia ser depreendido da Demonstração do Resultado do
Exercício, juntada a fls. 699 a 701. Assevera ainda que estas despesas
contabilizadas como sendo administrativas estão demonstradas nas fichas Razão
relativas às contas “material aplicado”, “mão de obra – custo da obra”, “encargos
sociais – custo obra”, “serviços de terceiros – custo da obra”, “despesas gerais –
custo da obra”, acostadas a fls. 702 a 704, acrescentando que:
É de se observar que a d. Fiscalização utilizou-se apenas das verbas
constantes nos grupos Despesas Administrativas em geral e dos impostos e
contribuições.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.280 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722025/2012-12
9
Ocorre que, do exame dos demonstrativos de fls. 464 a 491, em que foram
discriminados os “Custos/Despesas – Geral – janeiro a abril” e “Custos/Despesas –
Matriz – maio a dezembro”, os quais compuseram as “despesas administrativas”
rateadas entre as diversas obras, constata-se que o valor rateado engloba, além
de despesas administrativas e impostos, também custos com material aplicado,
mão-de-obra e encargos sociais. Além disso, destaque-se que os demonstrativos
elaborados pela auditoria para cálculo do valor a ser rateado contemplam os
valores contabilizados nas fichas Razão apresentadas pela impugnante para
comprovação do “custo da obra por empreitada global”. Deste modo, não há
como se acatar o pedido da defesa neste ponto.
Buscando contrapor as conclusões expostas no acórdão recorrido, a Recorrente
alega que o valor de R$ 313.826,54 não compôs o valor de R$ 1.655.814,52 utilizado pela
Fiscalização para fazer o rateio entre as obras do ano de 2008.
Ocorre que caberia à Recorrente identificar e comprovar as despesas que
alegadamente não teriam sido consideradas pela Fiscalização nos demonstrativos de fls. 464 a
491. Dessa forma, por ausência de identificação e comprovação das despesas, entendo que o
recurso voluntário não merece provimento.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, exceto na parte em
que a Recorrente defende o direito de deduzir o valor de R$ 21.846,50 relativo à alegada retenção
de CSLL e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 766
DF CARF MF
Original